Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OU DEPENDÊNCIA ATÉ O QUARTO GRAU. BENEFICIÁRIO QUE NÃO FAZ JUS A UTILIZAÇÃO DO PLANO. DANO MORAL. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em favor de menor que, à época dos fatos, recebeu comunicado de cancelamento unilateral do plano de saúde quando se encontrava internado com diagnóstico de gastroenterite aguda.
2. No caso em análise, a adesão do autor contrariou as regras expressas no contrato e na regulamentação da ANS e, ainda que a operadora não tenha exigido documentos no ato da contratação, cabia ao autor agir com boa-fé objetiva.
3. Embora se reconheça o desconforto causado pela notificação de cancelamento do plano durante a internação do autor, o demandante deveria ter respeitado as regras de elegibilidade do plano contratado, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida.